Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-94.2020.8.26.0584
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROJETO DE LEI – EMENDA ADITIVA – VÍCIO DE INICIATIVA – CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA PASSAGEM PELAS COMISSÕES – PENDÊNCIA AINDA DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO POR PARTE DE VEREADORES NÃO ATENDE O PRINCÍPIO DA INICIATIVA – DESATENDIDO AINDA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL (ARTs. 59 E 60).
CONCESSÃO DA ORDEM

Ementa:
PROJETO DE LEI – EMENDA ADITIVA – VÍCIO DE INICIATIVA – CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DA PASSAGEM PELAS COMISSÕES – PENDÊNCIA AINDA DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) – PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO POR PARTE DE VEREADORES NÃO ATENDE O PRINCÍPIO DA INICIATIVA – DESATENDIDO AINDA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL (ARTs. 59 E 60).
CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA.
RECURSOS NEGADOS.